Tribunal: TJSP
Processo: 2288215-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAL. Pretensão de ressarcimento de danos, em virtude de morte de menor decorrente de incêndio causado na residência do autor, após a empresa fornecedora de energia elétrica proceder com a troca dos disjuntores no local dos fatos. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Empresa prestadora do serviço. Aplicação do artigo 88 do Código de Defesa do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAL. Pretensão de ressarcimento de danos, em virtude de morte de menor decorrente de incêndio causado na residência do autor, após a empresa fornecedora de energia elétrica proceder com a troca dos disjuntores no local dos fatos. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Empresa prestadora do serviço. Aplicação do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do C. STJ. Responsabilidade objetiva da empresa Elektro Eletricidade e Serviços S/A. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.